Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-22.2022.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-22.2022.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (EMBARGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a ausência de autorização no julgamento colegiado para a compensação dos valores a serem restituídos pelo réu/embargante e os valores depositados na conta autor/embargado em razão do contrato declarado inexigível, a omissão do acórdão deve ser suprida para que conste expressamente a possibilidade de compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da parte autora decorrente de fraude, configurado está o dano moral passível de reparação.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução.

Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.

Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(Id. 240615655).

Em suas razões, de Id. 243388169, a parte embargante aduz que
“o referido acórdão padece de omissão, no ponto que manteve a sentença de mérito ao declarar inexistente o contrato reclamado.”...“bem como foi omisso ao não determinar a compensação do crédito disponibilizado ao Autor, como também ao definir a atualização do índice de correção monetária pelo INPC”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com aplicação dos efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra, para que:

(1) seja sanada a omissão apontada, tendo em vista o acórdão embargado se desvirtuar do entendimento fixado no TEMA 1.061 e do c. Superior Tribunal de Justiça;

(2) seja sanada a omissão apontada, a fim de que haja expresso pronunciamento do juízo a respeito da possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da Parte embargada;

(3) Sanear a obscuridade referente ao valor do dano moral em dispositivo a ser pago pelo embargante, como a inaplicabilidade da utilização do índice INPC, no que será realizada a mais lídima e escorreita Justiça, evitando-se qualquer prejuízo a todas as partes do processo.

(4) sejam concedidos excepcionais efeitos infringentes na hipótese, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que realmente houve omissão no acórdão
, contudo, não da forma indicada pelo recorrente, mas
apenas em relação ao pedido de compensação
entre os valores depositados na conta do autor, ora embargado.

Embora constasse nas razões do apelo pedido de compensação, não restou expressamente autorizada a compensação no acórdão, entre as quantias vertidas em favor do autor e a condenação à reparação material, consistente nos valores indevidamente retidos pelo réu.

Nesta senda, afigura-se necessário o suprimento da omissão verificada no julgamento colegiado para que nele passe a constar expressamente a possibilidade da citada compensação.

Quanto às demais teses recursais, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão foi claro e devidamente fundamentado no ponto em que concluiu pela decretação de ilegitimidade do débito e aplicação do INPC. Confira-se:

“[...]

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrida ajuizou a vertente ação em desfavor do banco recorrente sob a alegação de que constatou descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado do qual não reconhece e, ao solicitar extrato completo junto ao INSS, verificou os seguintes contratos:

i)

6188939335, 612893713, 618842301, 613141093, 586046649 e 581411681, dos quais foram descontados indevidamente de sua conta o valor de
R$12.373,41 (doze mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos)
e;

ii)

612741707, cujo valor pago foi de
R$637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Sustenta que foi descontado de seu benefício previdenciário de forma indevida o valor total de
R$13.010,91 (treze mil, dez reais e noventa e um centavos).

O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos objeto de cobrança indevida; deferir o pedido de repetição de valores
em dobro
de todas as parcelas descontadas, acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da sentença até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (21/12/2019);

Inconformado, o banco apelante defende a reforma da sentença, por desvirtuar o entendimento fixado no Tema 1.061 do c. Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela procedência dos pleitos autorais com base apenas e tão somente na ausência de produção de perícia grafotécnica, quando deveria ter-se levado em conta a demonstração de repasse do valor que aproveitou à parte autora/consumidora, o contrato assinado em via digitalizada, e o documento pessoal coincidente e a própria demora no ajuizamento da ação, o que leva a comprovar a regularidade do débito e enseja a improcedência da ação.

Pois bem.

Embora a legislação disponha que o julgador é o destinatário da prova e, como tal, pode dispensar, em decisão fundamentada, aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (art. 369 do CPC).

In casu, a instrução probatória não era impertinente, ao contrário, é o cerne da demanda porque visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, em especial a validade das assinaturas apostas nas avenças.

E mais, a Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Portanto, se o Banco deixou de cumprir com a diligência essencial a produção prova cujo ônus lhe competia, não pode ser beneficiado com o prejuízo que ele próprio causou, de maneira que as alegações autorais de que não foi por ela assinado o contrato, devem ser presumidas verdadeiras.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA O GADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA EMPRESA APELADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - PROVA EMPRESTADA - POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO CONTRADITÓRIO - CONCLUSÃO PELA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO - ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DE VALORES DA PARTE AUTORA - PROVAS INSUFICIENTES NESSE SENTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a parte autora fosse considerada consumidora, em observância à teoria finalista/subjetivista, seria necessário que ela fosse consumidora final do produto adquirido, e não que o utilizasse como insumo da atividade empresarial por eles desenvolvida (suplementação da alimentação do gado que seria objeto de futura comercialização). O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na esteira da jurisprudência do STJ e este e. Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não implica na transferência ao réu da obrigatoriedade pelo pagamento das custas de perícia, contudo, assume ele os riscos decorrentes da não produção da referida prova. Má qualidade do produto demonstrada pela prova dos autos. Autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o efetivo pagamento da integralidade do valor pleiteado, razão pela qual apenas é cabível a reparação material relativa à quantia efetivamente demonstrada nos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MS - AC: 08001598420218120026 Bataguassu, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 01/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800533-76.2021.8.20.5103, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

DECLARATÓRIA – Perícia grafotécnica. Ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe à parte que produziu o documento, na hipótese, do banco agravado, réu em ação de declaratória de inexistência de relação jurídica em que se nega a contratação de empréstimo consignado, aplicando-se o disposto no art. 429, II, do CPC, como fez o Juízo a quo. Precedentes. Tema 1061 julgado pelo STJ. Decisão que diante do não pagamento dos honorários do perito pelo réu, manteve a perícia transferindo o ônus a autora e a Defensoria Pública, considerando a concessão da justiça gratuita. Descabimento. A desídia do réu em realizar o pagamento dos honorários do perito não pode reverter em seu favor e ensejar a transferência do ônus. Se o ônus da prova é do réu e este não realiza o pagamento dos honorários do perito, impõe-se o reconhecimento da preclusão da prova, presumindo-se como falsa a assinatura como consequência lógica. Jurisprudência assente nesse sentido. - RECURSO PROVIDO(TJ-SP - AI: 21992796420228260000 SP 2199279-64.2022.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELO RÉU. AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE A PERÍCIA FOI REQUERIDA PELO AUTOR. NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR QUALQUER DAS PARTES. AUTOR QUE REQUEREU TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO DAS DESPESAS. ART. 95 DO CPC. CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO RÉU, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. DECISÃO QUE MERECE SER REFORMADA APENAS QUANTO À PENALIDADE APLICADA NO CASO DE NÃO PAGAMENTO DA PARTE QUE INCUMBE AO RÉU. NÃO CABIMENTO DE PENHORA ONLINE COMO PENALIDADE. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA METADE QUE LHE INCUMBE, O ÔNUS DA PROVA DEVE RECAIR SOBRE O RÉU. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - AI: 00821584420228190000 2022002111863, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Com efeito, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não comprovou a autenticidade da assinatura constante na avença e, consequentemente, a legalidade do negócio jurídico sub judice.

Evidenciado o ato ilícito, deve responder pelos danos morais causados, os quais são presumidos (in re ipsa).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542). (N.U 1001734-19.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Para a quantificação da indenização do dano moral o julgador deve se valer de bom senso prático e adstrito ao caso concreto.

Neste propósito, considera-se a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$5.000,00 é adequada, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O termo inicial da incidência dos juros moratórios, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser o evento danoso, consoante o Enunciado Sumular nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já a correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo da condenação do dano moral, à exegese no Enunciado Sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim,
constatado os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria da autora, aquele que os recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC),
sendo desnecessária, nos contratos bancários a prova do erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente, tal como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).” (TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Quanto ao pedido de
substituição do índice de correção monetária pelo INPC/IBGE ou IPC-A/IBGE, também merece reparo a sentença no ponto.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE PROVAS NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO E REPRESSOR – PARÂMETRO CONSIDERADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.1. É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. 2. A Recorrente TIM Celular S.A. apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços e dos elementos ensejadores do dever de indenizar e, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes ou o valor arbitrado a título de indenização por danos morais reduzido. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Logo, preencheu os pressupostos da dialeticidade recursal. 3. Apesar de alegar ter agido em exercício regular de direito, a empresa de telefonia quedou-se inerte em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada Helen Márcia, pois não trouxe qualquer fundamento plausível para o envio de seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar. 4. Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa. 5. Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.6. Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida indevidamente negativada (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos), a qualificação da Apelante como corretora de seguros e as condições econômicas da empresa recorrida, o fato de ser a segunda ocorrência de negativação indevida do nome da Apelante Helen Márcia, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e se encontra em sintonia com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas. 7. É cediço que, nos casos de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. 8.
Verificado que a sentença não fixou índice a ser aplicado para incidência da correção monetária e por se tratar de matéria de ordem pública, fixa-se o INPC, pois é o que vem sendo amplamente utilizado em juízo.
” (N.U 0002244-51.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para suprir a omissão do julgado de modo que nele passe a constar expressamente que o réu/embargante está autorizado a proceder à compensação entre os valores a serem por ele restituídos e as quantias que foram depositadas na conta do autor/embargado, em relação ao débito
sub judice
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024